Tribunal: TJDFT
Processo: 0718819-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0718819-35.2024.8.07.0000 Agravante (s) Francisca Gomes Lira da Silva Agravado (s) Poreuza Ferreira dos Santos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisca Gomes Lira da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 193260924 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Poreuza Ferreira dos Santos, ora agravada, processo 0056287-49.2012.8.07.0015, reiterou o indeferimento do requerimento de penhora de 30% da remuneração da parte executada/agravada, nos seguintes termos: A parte exequente requer, mais uma vez, a penhora do salário da parte executada. Indefiro o requerimento, nos termos da decisão de ID 48233298. Retornem os autos ao arquivo provisório. (...) Por sua vez, a decisão de Id 48233298 do processo de referência fundamentou o indeferimento da penhora de percentual dos rendimentos da executada/agravada sob o argumento de que o juízo a quo “entende pela impenhorabilidade do salário, em consonância ao entendimento do tribunal”. Em razões recursais (Id 58892982), a parte agravante busca a reforma da decisão a fim de ser deferida a penhora incidente sobre o salário da executada Poreuza Ferreira dos Santos. Narra a recorrente se tratar de cumprimento de sentença em que a executada não efetuou o pagamento espontâneo do débito e todas as pesquisas realizadas – SisbaJud, RenaJud e busca por imóveis – restaram infrutíferas. Ressalta ser a executada servidora pública inativa do Senado Federal e que percebe proventos da aposentadoria em valor de quase R$ 30.000,00 (trinta mil reais) bruto, restando quase R$ 20.000,00 (vinte mil reais) líquido após as deduções. Junta comprovante de rendimentos da agravada ao Id 193216099 do processo de referência. Brada possível a constrição requerida sem que seja comprometida a maior parte da remuneração destinada à dignidade e subsistência da executada. Frisa que o único patrimônio disponível encontrado são os proventos da executada. Ao final, requer: Ante todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a r. decisão proferida pelo juízo de origem, ora agravada, para que seja determinada a penhora dos salários/proventos da executada, o que deve ocorrer com fundamento na jurisprudência mais moderna desta Corte, bem como na do STJ, tudo por medida de inteira JUSTIÇA! Deixa de juntar comprovante de recolhimento de preparo recursal em virtude da gratuidade de justiça deferida (Id 40530881, pág. 171, do processo de referência). Foi expedido mandado de intimação para contrarrazões que retornou com o resultado de “mudou-se” (Id 61465872) para o mesmo endereço em que citada no processo de referência (Id 40530881, pág. 17, do processo de referência). Portanto, devidamente intimada a agravada, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. Malgrado o despacho de Id 60896432, tenha admitido o processamento do presente agravo de instrumento, em análise mais detalhada do feito, tenho que deve ser firmado juízo negativo de admissibilidade no presente caso. De fato, o inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, em razão da preclusão da matéria. Na hipótese, compulsando o processo de referência (autos n. 0056287-49.2012.8.07.0015), verifico tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença, em que a parte agravante requereu a penhora de 30% dos proventos da agravada pela primeira vez no dia 12/05/2017 (Id 40530893 do processo de referência), tendo sido indeferido o pedido no dia 18/05/2017, ao argumento da impenhorabilidade da verba salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC (Id 40530894 do processo de referência). Dessa decisão de indeferimento não houve qualquer recurso, operando-se, pois, a preclusão da matéria. Posteriormente, em 04/10/2019 a exequente/agravante peticiona novamente requerendo a penhora de 30% dos proventos da parte executada/agravada (Id 46414320 do processo de referência), que volta a ser indeferido, nos termos da primeira decisão de indeferimento, com fundamento de impenhorabilidade das verbas salariais (Id 46875113 do processo de referência). A exequente junta pedido de reconsideração ao juízo a quo (Id 48020435 do processo de referência), que não é acolhido (Id 48233298 do processo de referência). Pela terceira vez, em 14/04/2024, a exequente requer a penhora de 30% dos proventos da parte executada (Id 193206637 do processo de referência) e novamente o juízo a quo reitera o indeferimento do seu pedido sob o mesmo fundamento anteriormente utilizado, de impenhorabilidade salarial (Id 193260924 do processo de referência). Dessa decisão a parte exequente interpôs o presente recurso. Pois bem. Necessário se faz observar a eficácia preclusiva da coisa julgada, uma vez que o trânsito em julgado da decisão de mérito acarreta a preclusão de todas as alegações e defesas que a parte lhe poderia opor: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Poder-se-ia questionar acerca da possibilidade de rediscussão da decisão já transitada em julgado em casos de relação jurídica de trato continuado, caso comprovada modificação no estado de fato ou de direito, conforme dispõe o art. 505, I do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; No presente recurso, entretanto, a agravante impugna matérias que já foram resolvidas por decisão preclusa, pois não interpôs recurso contra a primeira decisão em o juízo de origem firmou seu entendimento de que incabível a penhora de parte de salário da executada, em razão da norma prevista no art. 833, IV, do CPC. Como colacionado acima, percebe-se que a exequente requereu a penhora de proventos da executada em 2017 e, proferida a decisão de indeferimento da pretensão, não interpôs qualquer recurso da decisão, momento em que se consumou a preclusão. Embora requeira novamente a penhora, em nenhuma das vezes não apresenta qualquer modificação de fato ou de direito apta a permitir a rediscussão da decisão de indeferimento proferida em 2017, mas apenas refaz o mesmo pedido realizado anteriormente, o qual volta a ser indeferido também pelo mesmo fundamento. Destarte, inviável a reagitação destas questões nesta instância, porque a matéria se encontra há muito preclusa. Nesse sentido é o entendimento da 1a Turma deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. SUSCITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PENHORA. SALÁRIO. QUESTÃO ANALISADA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado ao Tribunal analisar em sede recursal argumentos não levados ao conhecimento do Juízo a quo, sob pena de restar configurada a supressão de instância. Matérias não conhecidas. 2. É ônus da parte agravante impugnar especificamente a decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2.1. Observado que a parte fundamenta seu recurso com matéria diversa daquela fundamentada na decisão agravada, resta violado o princípio da dialeticidade recursal, não merecendo conhecimento a matéria. Recurso parcialmente conhecido. 3. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. 3.1. No caso dos autos, evidente a configuração da preclusão consumativa, porquanto o pedido de penhora de parte da remuneração do executado já foi devidamente analisado por decisões anteriores, que não foram objeto de recurso. 4. Preliminar acolhida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1761438, 07266377220238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O processamento do recurso interposto para cognição das questões nele debatidas imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de matéria acobertada pela preclusão. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto a agravante almeja alterar questão já decidida pelo juízo de origem, em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do agravo de instrumento para rebater questão decidida pelo juízo de origem e não impugnada tempestivamente. Friso ser dispensável a intimação da parte recorrente para se manifestar sobre o juízo negativo de admissibilidade do recurso ora proferido, pois, conforme parágrafo único do art. 932 do CPC, será concedido prazo para manifestação da parte recorrente antes de ser considerado inadmissível o recurso apenas nos casos em que haja vício sanável ou para a complementação de documentação exigível. Tratando-se o presente caso de preclusão, não há que se falar em vício sanável tampouco em complementação de documentos. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível, em razão da preclusão temporal. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 28 de setembro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora